Tribunal: TJSP
Processo: 1031363-33.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores e mal colunar – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire LER em membros superiores e mal colunar, decorrente do exercício da profissão habitual, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Nego

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores e mal colunar – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire LER em membros superiores e mal colunar, decorrente do exercício da profissão habitual, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Nego provimento à apelação do autor e dou parcial provimento ao recurso oficial e do INSS.